Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709497-90.2021.8.07.0001 APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA CARVALHO, MAPFRE VIDA S/A APELADO: MAPFRE VIDA S/A, LEONARDO DE OLIVEIRA CARVALHO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 19a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (01/06 a 08/06) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora